Tribunal: TJDFT
Processo: 0749463-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. MULHER MÃE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 112, § 3o, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INTEGRAÇÃO EM ESTRUTURA CRIMINOSA ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERSA NO STJ E STF. TEMA REPETITIVO 1374/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A progressão especial prevista no art. 112, § 3o, da Lei de Execução Penal possui caráter excepcional e exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre eles a não integração em organização criminosa.
2. O crime de associação para o tráfico de drogas pressupõe vínculo estável e permanente entre os agentes, com finalidade comum voltada à prática reiterada de ilícitos, revelando atuação criminosa estruturada.
3. Assim, considerando a similitude material entre a associação para o tráfico e a organização criminosa, há julgados no STJ e no STF que autorizam a interpretação teleológica do art. 112, § 3o, V, da Lei de Execução Penal, de modo a abranger delitos associativos, dentre eles a associação para o tráfico de drogas, e, via de consequência, impedir a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime especial, prevista no art. 112, § 3o, da Lei de Execução Penal.
4. A matéria não se encontra pacificada, tendo sido inclusive afetada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em 26/8/2025, sob o Tema Repetitivo no 1374 e, enquanto não definida a controvérsia, mantém-se a interpretação restritiva do benefício, em consonância com a finalidade preventiva e repressiva da norma de execução penal.
4.1 Decisão do Juízo da Execução mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.